Tribunal: STJ
Processo: 0485354-31.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 970716 - MG(2024/0485354-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MATEUS HENRIQUE FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RAPHAEL FERREIRA LOPEZ - SP455816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em
habeas corpus
julgado.
2. O agravante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a
aplicação da minorante prevista no
§4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a minorante do tráfico privilegiado,
diante do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o
corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP. Precedentes.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
especialmente quando não há
habeas corpus,
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
IV. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54536755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: c6bcd88d-0497-4048-9798-fe555cf85237

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54536755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: c6bcd88d-0497-4048-9798-fe555cf85237

AgRg no HABEAS CORPUS No 970716 - MG(2024/0485354-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MATEUS HENRIQUE FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RAPHAEL FERREIRA LOPEZ - SP455816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em
habeas corpus
julgado.
2. O agravante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a
aplicação da minorante prevista no
§4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a minorante do tráfico privilegiado,
diante do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o
corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP. Precedentes.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
especialmente quando não há
habeas corpus,
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
IV. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATEUS HENRIQUE FERREIRA
contra decisão que não conheceu do
.

habeas corpus
Em suas razões, a defesa alega que esta Corte Especial possui entendimento
consolidado no sentido de que o
pode ser admitido como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal quando evidenciada flagrante ilegalidade na dosimetria da pena ou outra violação
manifesta ao devido processo legal.
Sustenta que, no caso concreto, a reincidência mencionada pleo juízo para afastar a
causa de diminuição de pena do
§4o da Lei de Drogas se encontra amparada em ação
art. 33,
penal que puniu fatos ocorridos há quase uma década, não se tratando de delito relativo à
legislação de drogas, tampouco tráfico de drogas (condenação pelo delito do
do CP).
art. 304
Documento eletrônico VDA54068385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: 4fde9c33-2d7c-4fe2-b757-8fb55b1d3b21

Assevera que a exasperação da pena-base como base na variedade e natureza das
substâncias apreendidas não merece prosperar, uma vez que foi apreendida apenas maconha, não
existindo variedade de entorpecentes.
Requer, assim, seja provido o agravo, a fim de que seja concedido o habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
No que interessa, assim dispôs a decisão agravada (fls. 1.308-1.314) :
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não
admitir
em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal,
habeas corpus
situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais
em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
[...]
O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a
real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da
pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária
celeridade no seu julgamento.
Passo a análise de ofício.
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do
Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Diminuição de pena do §4o do
da
art. 33
Lei no 11.343/06
Nos termos do § 4o do
da
os condenados pelo crime
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
No caso dos autos, a minorante foi afastada com fundamento na reincidência do
acusado, que ostentava uma condenação pelo delito de uso de documento falso.
Aduz o paciente que a reincidência não poderia ser invocada, porque a
condenação anterior é por delito de natureza diversa, em que fixada pena restritiva
de direito, praticada há quase 10 anos.
Sobre a pena aplicada na condenação pretérita, "A jurisprudência desta Corte não
distingue, para fins de reincidência, entre crimes de maior e menor potencial
ofensivo, sendo suficiente a condenação anterior para afastar a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado. (AgRg no HC n.
relatora Ministra
937.829/MS,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
4/11/2024,
6/11/2024.
Na mesma linha, "o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a
reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à
concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no
§ 4o,
art. 33,
da
" (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Lei 11.343/2006
786.591/SP,
Vaz, DJe de
.
15/12/2022)
Por fim, sobre o tempo do fato que gerou a reincidência, esta Corte reconhece o
direito ao esquecimento quando decorridos mais de 10 anos entre a data da extinção
da punibilidade do crime anterior (e não da data do fato) e o novo crime, o que não
ocorreu no caso, já que, inclusive, reconhecida a reincidência.
[...]
No caso, o acórdão negou a aplicação da causa de diminuição de pena com a
seguinte fundamentação (e-STJ fl. 80-84):
"A minorante do artigo 33, §4o, da
implica redução da
Lei no 11.343/2006,
pena no patamar de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário,
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre
organização criminosa.
Todavia, compulsando os autos, percebe-se que não estão presentes os
requisitos para a concessão do benefício mencionado pela Lei de Drogas.
Conforme se vê da CAC (doc. de ordem no 104) ficou devidamente
comprovado que Mateus é reincidente, o que inviabiliza a concessão do
benefício do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA54068385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: 4fde9c33-2d7c-4fe2-b757-8fb55b1d3b21

Nesse mesmo sentido já se decidiu o STJ, conforme se verifica das
jurisprudências a seguir:
(...)
A despeito das alegações defensivas, é irrelevante que a condenação
anterior tenha se dado por delito de menor potencial e substituída por pena
restritivas de direitos, ou que os fatos tenham sido praticados há quase uma
década, ou que não se trate de reincidência específica, pois a Lei de Drogas é
expressa no sentido de que a simples reincidência, por si só, obsta a
concessão da benesse, sendo a primariedade um requisito objetivo imposto
pelo legislador para concessão do benefício legal, condição não atingida
pelo réu no caso em tela.
Cumpre ressaltar que, ainda que a supracitada condenação prévia tenha
gerado o cumprimento a penas restritivas de direitos, tal fato não
descaracteriza que o réu foi condenado pela prática de crime doloso, como
assim o quis o legislador quando deliberou que a conduta de fazer uso de
documento falso (Artigo 304 do CP - crime anterior praticado pelo acusado)
é definida como tal.
Registra-se que os requisitos são cumulativos e, não sendo o réu Mateus
primário, não há que se falar em concessão da benesse.
Dessa forma, é incabível a incidência da causa de diminuição prevista no
artigo 33, §4o, da
"
Lei no 11.343/06.
Extrai-se dos autos que a minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
foi afastada com base em elementos concretos e idôneos.
Lei n. 11.343/2006
Verifica-se, portanto, que a fundamentação do acórdão está em consonância com
a jurisprudência dessa Corte Superior, não se observando qualquer constrangimento
ilegal. Sendo assim, o paciente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de
pena da Lei de Drogas.
Da exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de droga
apreendida.
A pena do paciente foi assim fixada (e-STJ, fls. 86):
"Vê-se que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de
reclusão por terem sido consideradas desfavoráveis as balizas judiciais
atinentes a culpabilidade e quantidade de entorpecentes. De fato, a
culpabilidade se monstra desfavorável, eis que o acusado se deslocou de
outro estado da Federação para realizar o transporte de drogas em Minas
Gerais, entre as cidades de Uberlândia e Belo Horizonte, o que aumenta a
censurabilidade da conduta. Ao contrário do que afirma a defesa, tal baliza
judicial foi tida como negativa não somente porque o acusado estava
transportando as substâncias, mas pelo fato de que saiu de São Paulo para
realizar o transporte da maconha entre cidades mineiras, não havendo que se
falar que se trata de circunstância inerente ao tipo penal. Da mesma forma, a
quantidade de entorpecentes lhe mostra desfavorável, eis que houve a
apreensão de mais de 46Kg de maconha. Portanto, a quantidade dos
entorpecentes apreendidos autoriza a exasperação da pena na primeira fase,
independentemente da natureza e nocividade das substâncias arrecadadas"
Considero que os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são idôneos
e se encontram de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, de forma que
inexistente o constrangimento ilegal.
A expressiva quantidade de droga apreendida é fundamento idôneo para a
exasperação da pena-base, ainda que se trate apenas de maconha.
"A exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga
apreendida está devidamente fundamentada, conforme o
da
art. 42
uma vez que a quantidade de 290,6 kg de maconha configura
Lei n. 11.343/2006,
circunstância apta a justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal. "(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.475.790/MS,
em
DJEN de
)
3/12/2024,
26/12/2024.
Não há que se falar em impossibilidade da modulação da fração redutora na
aplicação da minorante, quando tratar-se de maconha, sob o argumento de que a
natureza da droga seria de menor potencial ofensivo.
Isto porque, tal posicionamento impediria o tratamento desigual daquele que
encontrado na posse de 100g, face o possuidor de centenas de quilos de maconha.
Documento eletrônico VDA54068385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: 4fde9c33-2d7c-4fe2-b757-8fb55b1d3b21

A análise da quantidade e natureza, de forma conjunta, evidencia-se para que não
ocorra a majoração da pena com fundamento apenas na natureza da droga, quando
verificada uma quantidade ínfima de substância apreendida, bem como para que as
referidas características, quantidade e natureza, não sejam utilizadas separadamente,
fazendo parte de uma circunstância única
sob pena de
natureza/quantidade,
incremento em duplicidade.
[...]
Ademais, ressalto que é uníssona a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que “[a] individualização da pena, como atividade
discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante
ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais
estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade” (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.118.260/MS,
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
A revisão da dosimetria somente é possível em situações excepcionais, de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores
incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.042.325/MS,
julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
18/8/2023)
Destaca-se, ainda, que “[a] legislação brasileira não prevê um percentual fixo
para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias
judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou
atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado,
sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (EDcl no HC n. 908.566/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe de
.
12/6/2024)
Verifica-se, portanto, que a fundamentação do acórdão está em consonância com
a jurisprudência dessa Corte Superior, não se observando flagrante ilegalidade para
ser sanada.

Com efeito, como bem esclarecido na decisão agravada, nos termos da
jurisprudência desta Corte não deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão proferido
writ
por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão
criminal, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de
origem, nos termos do
do CPP. A propósito: AgRg no HC n.
relatora
art. 621
751.156/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
9/8/2022,
18/8/2022;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
883.060/SP,
22/4/2024,
DJe de 25/4/2024.
Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado.
2. O agravante pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do crime-fim
tributário, com base no princípio da consunção, ou, subsidiariamente, a aplicação do
princípio da insignificância, reconhecendo a atipicidade material do comportamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado,
como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para
declarar a extinção da punibilidade ou aplicar o princípio da insignificância, diante
do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54068385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: 4fde9c33-2d7c-4fe2-b757-8fb55b1d3b21

5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no
acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal.
8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na impetração,
impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob pena de supressão de
instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O STJ não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão
criminal o meio adequado. 2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas
em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. O STJ não pode
se debruçar sobre matérias não apreciadas pela Corte de origem, sob pena de
"
supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min.
288.978/SP,
Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/5/2018;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
486.185/SP,
STF, AgRg no HC
Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre
07/05/2019;
134.691/RJ,
de Moraes, DJe 1o/
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
8/2018.
916.691/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifos
12/3/2025,
19/3/2025;
acrescidos.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELO TADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO
EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REVISÃO
CRIMINAL.
AÇÃO
AUTÔNOMA
CABÍVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação e
com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, é
indevida e tem feições de revisão criminal" (AgRg nos EDcl no HC n. 633.625/AC,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T., DJe de
.
8/8/2022)
2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não alegada e
não debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte
Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja
reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja
readequada. Não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
. Ademais, a tese de ilicitude das buscas não
competente para examinar o pleito
foi previamente examinada pelas instâncias ordinárias, outra razão para obstar sua
apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não incidir em supressão de
instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
939.672/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
23/10/2024,
grifos acrescidos.)
No caso, na medida em que o
foi impetrado nesta Corte após o
habeas corpus
trânsito em julgado do acórdão impugnado, mostra-se inviável o seu conhecimento, inexistindo
ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de
alguma das hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, tal como ocorre na
art. 621
espécie, em que o agravante visa à reanálise da pena fixada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: 4fde9c33-2d7c-4fe2-b757-8fb55b1d3b21

Documento eletrônico VDA54068385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: 4fde9c33-2d7c-4fe2-b757-8fb55b1d3b21

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 970.716 / MG
Número Registro: 2024/0485354-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00049441620238130450 10000231664681000 10000242698637001 49441620238130450
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAPHAEL FERREIRA LOPEZ
ADVOGADO
: RAPHAEL FERREIRA LOPEZ - SP455816
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MATEUS HENRIQUE FERREIRA (PRESO)
CORRÉU
: DENILSON PIMENTA VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATEUS HENRIQUE FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : RAPHAEL FERREIRA LOPEZ - SP455816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54472525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: f5cf483b-afa5-4782-a010-c5479d2be09d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: f5cf483b-afa5-4782-a010-c5479d2be09d